Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-86.2020.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000831-86.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DERYANE SILVA LEITE ARAUJO - CPF: 038.807.903-70 (APELADO), EVERSON LUCAS DOS SANTOS - CPF: 086.092.969-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000831-86.2020.8.11.0086

APELANTE: EVERSON LUCAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – PROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 8 GRAMAS DE COCAÍNA – ENTORPECENTE DESTINADO A CONSUMO PESSOAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO DE USO DE DROGA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente
seria destinado à comercialização
, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000831-86.2020.8.11.0086

APELANTE: EVERSON LUCAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Everson Lucas dos Santos, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante a
desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para o do art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que
inexistem provas que apontem a traficância, senão sua condição de usuário.
Quando não, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000831-86.2020.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Everson Lucas dos Santos
a prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 20 de março de 2020, por volta das 18h30min, na Avenida Magester, no município de Santa Rita do TrivelatoMT, o indiciado EVERSON LUCAS DOS SANTOS, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, trazia consigo, com a finalidade de mercancia, 01 (uma) porção de substância análoga à pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 8.4g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se da narrativa dos fatos que na data acima mencionada uma guarnição da polícia militar realizava rondas na cidade de Santa Rita do Trivelato e avistou o denunciado Everson Lucas dos Santos que, ao perceber a presença da guarnição, demonstrou nervosismo.

Diante da atitude suspeita do increpado, os policiais o abordaram e, durante buscas pessoal, localizaram, em uma sacola que o increpado trazia consigo, três caixas de remédio aparentemente vazias, constatando-se, logo em seguida, que dentro de uma das embalagens havia 01 (uma) porção de aproximadamente
8.4g de substância análoga à pasta-base de cocaína
.

Ato contínuo, a guarnição se deslocou até a residência do denunciado e lá chegando constatou que a referida moradia era local que já havia sido apontado em denúncias anteriores como ponto de venda de drogas.

Na sequência, após autorização do increpado foram realizadas buscas no local, ocasião em que foram localizados e apreendidos 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho celular da marca Multilaser, 01 (uma) toca balaclava, 03 (três) pacotes de bicarbonato de sódio, além da quantia de R$ 50,15 (cinquenta reais e quinze centavos) em espécie, conforme auto de apreensão (fl. 17).

O material apreendido foi submetido à constatação preliminar, apresentando odor e consistência de substância análoga à pasta-base de cocaína, consoante auto de constatação provisória de substância entorpecente de fls. 12/13”.

A juíza da causa identificou a responsabilidade criminal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão; e laudos periciais preliminar e definitivo de Id. 34433051 e 34433052, que atestam que as substâncias apreendidas com o acusado apresentavam resultados positivos para a presença de cocaína, e massa total de 7,79g (sete gramas e setenta e nove centigramas).

A autoria também é inconteste eis que o denunciado foi flagrado trazendo com ele a substância entorpecente, embora alegue que ela se destinava exclusivamente ao seu próprio consumo.

Com efeito, o réu não foi visto comercializando propriamente o entorpecente, mas isso é de todo desnecessário para a configuração do crime de tráfico.

Como se sabe, o artigo 33 da Lei 11.343/06 é de conteúdo múltiplo alternativo, contendo nada menos que 18 verbos nucleares, e basta a prática de qualquer um deles, para que o delito de tráfico esteja caracterizado. Entre essas condutas estão a de "trazer consigo" e "transportar". De outro giro, essas mesmas condutas também estão elencadas entre os verbos do tipo penal previsto pelo artigo 28 da Lei 11.343/06.

Para diferenciar no caso concreto se tais condutas emolduram um ou outro crime é preciso analisar a finalidade do entorpecente que era trazido pelo agente. Se a destinação é comercial, tratar-se-á de tráfico; se a destinação é o consumo próprio, tratar-se-á de mero uso. E para determinar essa destinação, o próprio artigo 28, em seu parágrafo segundo aponta alguns critérios a serem analisados a natureza e quantidade da substância apreendida; o local e as condições em que se desenvolveu a ação; às circunstâncias sociais e pessoais; bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em tela, as circunstâncias em que desenvolveu ação criminosa evidenciam que a droga era destinada ao comércio, notadamente o fato de terem sido apreendidos em poder do réu: dinheiro em papel-moeda, balança de precisão e pacotes de bicarbonato de sódio, substância esta indicativa de manipulação de substância entorpecente.

Além disso, os policiais militares ouvidos em Juízo bem narraram no sentido de que haviam suspeitas de que o réu era traficante na cidade de Santa Rita do Trivelato e que a residência dele era tida como ponto de venda de drogas.

Ademais, as explicações apresentadas pelo réu em Juízo são desacompanhadas de qualquer prova nesse sentido, sendo certo que a prova da alegação, nos termos do artigo 156 do CPP incumbe a quem alega, e a defesa em momento algum se desincumbiu de provar, ainda que por testemunhas, que a balança de precisão apreendida era para fins de pesagem de adubo e que o bicarbonato apreendido era para uso da esposa do réu. Ainda mais se considerarmos que a balança era de pequena capacidade, sendo pouco usual a utilização desse tipo de instrumento para pesagem de adubo a ser aplicada em lavouras.

Destaco que a dúvida que milita em favor do réu, é a dúvida razoável, não aquela pautada em mera alegação do réu, desprovida de qualquer prova e até mesmo de plausibilidade, como essa que a defesa tenta escorar a tese desclassificatória.

Diante de todos esses elementos, é possível afirmar que a droga apreendida não era destinada apenas ao seu próprio consumo, mas sim destinada à mercancia, configurando a prática do crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06”
(id. 131937278).

Com a devida vênia à conclusão exarada pela magistrada sentenciante – que reconheceu a presença da materialidade e da autoria em relação ao crime de tráfico ilícito de substância entorpecente –, a causa deve ter solução diversa.

Isso porque, após perscrutar com acuidade o contexto fático-probatório em que se deu a prisão em flagrante do acusado, não me convenci da presença de
prova inequívoca
da prática de nenhuma das condutas descritas no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a configurar a mercancia dos estupefacientes apreendidos.

A apreensão do entorpecente em poder do réu é incontroversa.

No tocante à finalidade da droga, se para consumo ou comercialização, entendo que as provas não se apresentam suficiente à caracterização do tráfico, pois não há certeza que fosse para a venda.

Como visto, a diligência policial que resultou na apreensão de pouco mais de
8 gramas de cocaína
em posse do réu se originou [unicamente] de uma ronda de rotina, na qual os agentes notaram certo nervosismo nas atitudes do apelante, resultando em sua abordagem.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante – Anderson Ferreira Lemes dos Santos e Jefferson Vitor Santos Ribeiro –, não são suficientes para sustentar a condenação por tráfico, visto que descreveram apenas a diligência que culminou na localização da inexpressiva quantidade de cocaína em poder do apelante, sem agregar qualquer outra circunstância que confirme,
fora de dúvida
, que seria destinada a traficância.

Transcrevo os depoimentos judiciais dos policiais
Anderson Ferreira Lemes dos Santos e Jefferson Vitor Santos Ribeiro
:

“(...) Promotora: O senhor se recorda dessa ocorrência?

Testemunha: Naquele dia do fato,
o acusado, a gente já tinha umas denúncias que ele estava efetuando o tráfico de drogas no município, só que até então a gente não tinha pegado nada com ele que desabonasse a conduta dele
. Nessa data, por coincidência do acaso, na Avenida Margeste, quando o ônibus que fazia linha aqui pra cidade de Nova Mutum nós observamos ele que abordou o ônibus próximo da lotérica, aqui do município, e pegou algo, e como a gente já suspeitava dele, realizamos a abordagem dele e ele estava com uma sacola, com três caixas de remédio, diante disso causou estranheza, as três caixas de remédio vazio, como a gente estava com ele detido no momento, alcançamos o ônibus pra perguntar se ele não tinha deixado nada dentro do ônibus, depois o cobrador do referido ônibus , que trabalha na agência de ônibus, ele falou “não, foi uma sacola pra ele com as caixas de remédio”.

Promotora: A sacola chegou no ônibus?

Testemunha: Pelo ônibus, uma sacola contendo três caixas de remédio vazio até então. No que nós voltamos, causou estranheza, porque estava vazio, eu não rasguei a sacola mas coloquei o dedo por dentro dela, estava vazio. Perguntei para ele, ele não soube responder, eu observei que no fundo de uma delas tinha algo, aí eu rasguei a sacola e tinha um envolto contendo uma quantidade de entorpecente ali grudado no fundo da sacola, no fundo da caixa. Das três caixas apenas uma tinha, aí foi o momento que nós fizemos detenção, já estava com a gente, e a gente deu voz de prisão pra ele.

Promotora: O senhor falou que já tinham informes de que ele estava fazendo isso? Que ele estava vendendo droga?

Testemunha:
Sim. Aqui como é uma cidade pequena a gente sempre recebe as informações de quem está fazendo o tráfico
, expresso formiguinha no tráfico de droga e até então esse cidadão ai a gente tinha o conhecimento dele como cara trabalhador, a gente começou a monitorar ele e nesse dia
foi por acaso
a gente abordar ele nessa situação e agente acabou encontrando essa quantidade de droga de posse dele.

Promotora: E na residência dele?

Testemunha: Ele informou uma residência que ele estava morando, nós encontramos algumas moedas, salvo engano uma balança de precisão, uma touca ninja, de camuflagem, e não me recordo mais do que foi relacionado no boletim de ocorrência.

Promotora: A balança achou lá?

Testemunha: Sim senhora. Promotora: Aqui o BO diz dois pacotes de bicarbonato de sódio foi achado na residência. (...)

Promotora: A casa dele tinha notícia de ser ponto de venda de droga?

Testemunha: Sim,
informal em conversas informais
, e em denúncias informais a gente sabia que ali estava ocorrendo o tráfico de drogas, até então a gente estava monitorando para posteriormente pedir um mandado de busca e apreensão na casa dele, mas logo ele em seguida, em curto espaço de tempo ele caiu com essa pequena quantidade de entorpecente”
(Anderson Ferreira Lemes dos Santos).

“(...) Promotora: Você se recorda dessa diligência que resultou na prisão do Wemerson no dia 20 de março de 2020?

Testemunha: Sim senhora.

Promotora: Como foi essa situação?

Testemunha: A gente estava em rondas quando o ônibus passou pela gente, o ônibus que vem de Nova Mutum pra Trivelato, nesse momento a gente viu ele correndo até o ônibus, ele correu até o ônibus e pediu para o motorista parar, quando ele entrou no ônibus com umas caixas na mão que desceu do ônibus, a gente achou muito estranho,
porque na hora que ele viu a viatura estava perto, ele manifestou nervosismo, ai foi a hora que a gente abordou ele
. Pegamos ele, olhamos e não tinha nada no corpo, mas tinha três caixinhas de remédio aparentemente vazia, até achamos que ele tinha deixado alguma coisa dentro do ônibus, porque ele viu a viatura né, ai fomos até o ônibus, conseguimos parar o ônibus, o cobrador nos falou que só tinha entregado aquelas caixas pra ele, voltamos com ele com as caixas na mão,
foi quando o sargento viu que dentro de uma caixinha tinha uma porção de droga, acho que análoga a pasta-base
.

Promotora: O cobrador disse a ele quem mandou esse remédio pra ele?

Testemunha: Não senhora, não relatou.

Promotora:
Vocês tinham notícia dele vender ou usar droga?

Testemunha:
Boatos que ele vendia
, estaria comercializando.

Promotora: Vocês chegaram a ir na residência dele, acharam alguma coisa lá?

Testemunha: Sim, diante que a gente achou a droga, a gente pediu permissão pra ele, ele autorizou a gente entrar,
achamos uma balança de precisão e algumas moedas, não recordo a quantia de moedas, não era pouca
.

Promotora: Havia notícia de que a residência era local de venda de droga?

Testemunha: Sim senhora, eles estariam comercializando.

Promotora: Ele assumiu essa propriedade dessa droga, dentro do remédio, disse pra que era?

Testemunha: De imediato dele ele falou que era dele, que a cônjuge dele não sabia de nada, que a droga era dele.

Promotora: Para uso ou para venda?

Testemunha: Para uso. No momento ele afirmou que era para uso. (...)

Promotora: O senhor lembra de ter abordado, de ter alguma outra ocorrência?

Testemunha: A única ocorrência dele, não lembro a data, foi que ele esfaqueou a antiga esposa dele
”
(
Jefferson Vitor Santos Ribeiro).

Note-se que nos depoimentos dos agentes policiais há algumas contradições que colocam “em xeque” o envolvimento do recorrente na mercancia ilícita.

Primeiro, o policial Anderson começa a sua declaração afirmando que o acusado já era conhecido da polícia pelo tráfico de drogas, o que motivou a abordagem dele, já que suspeitavam da sua atuação no comércio ilegal. Ocorre que, mais à frente do seu depoimento, sustenta que a abordagem do réu “foi por acaso”. De todo modo, ficou claro que as informações quanto ao envolvimento do recorrente no tráfico de drogas se limitavam a conversas e denúncias informais, sem nenhuma investigação específica.

No mesmo sentido, o policial Jefferson narrou que haviam apenas “boatos” de que ele vendia entorpecentes, salientando, inclusive, que a única ocorrência que existia até então com relação ao acusado
“foi que ele esfaqueou a antiga esposa dele”
.

Nesse contexto, inexiste depoimentos nos autos, ou mesmo informação, de que o apelante estivesse envolvido com a venda ilícita de drogas, tampouco se era alvo de investigações, como também de ter sido visto comercializando droga, haja vista que existiam apenas supostas denúncias informais – não identificadas – de que o réu estava comercializando entorpecentes na cidade.

Por sua vez, o apelante negou o tráfico de entorpecentes, dizendo que as drogas apreendidas seriam destinadas ao seu consumo. Disse ainda que a balança era utilizada na lavoura, para pesar calcário, e em casa usava para pesar os itens que colocava nos lanches, já que estava, junto com sua esposa, trabalhando com lanchonete,
in verbis
:

“(...) Que nega a prática do crime de tráfico de drogas, pois é apenas usuário de drogas, e que a substância ilegal apreendida era destinada ao seu consumo pessoal. Que encomendou a droga de uma pessoa da cidade de Nova Mutum e que ela lhe foi enviada por ônibus, e que depois depositaria o valor na conta. Que pagaria R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pelo entorpecente. Que sobre os itens apreendidos na residência, afirma que a balança usa na lavoura, para pesar calcário, adubo que será utilizado, para poder regular as máquinas, e em casa utilizava para pesar as coisas para fazer lanches, pois estava trabalhando com lanchonete, junto a sua esposa. Que a balaclava usava para ir para o serviço de manhã, de moto, pois era frio. O dinheiro era do cofre da nenê, os policiais pegaram do cofre, tanto que foram apenas moedas. Que o bicarbonato nem sabia que dava para colocar na droga. Que comprou para sua mulher tomar, pois ela disse que estava ruim, tinha comprado dois dias antes na farmácia. (...)”.

Não podemos olvidar que, em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso, como a autoria dele, cabe inteiramente ao órgão acusador.

A traficância não se presume.

O fato de o réu ter sido flagrado portando drogas, de estarem elas divididas em porções, não autoriza a conclusão de que elas se destinavam à mercancia, como, de resto, dessumiu o juízo singular.

Não basta, insisto em dizer, a simples informação, passada pelos policiais, de que foram encontradas trouxinhas de cocaína com o recorrente, ou mesmo de que existiam “boatos” de que ele comercializava drogas.

Além disso, como bem salientou a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“embora na residência tenham sido localizados objetos que, comumente, são encontrados em locais de comercialização de entorpecentes, [...]

o Apelante trouxe em seu interrogatório, justificativas para cada um desses itens, as quais não podem ser desconsideradas, principalmente quando restam fragilizados os indícios de traficância anterior. Ademais, referidos itens não são exclusivos de “bocas-de-fumo”, já que são lícitos e podem ser localizados em qualquer residência, sem que isso possa ser interpretado como indício de traficância. Até em relação aos valores localizados, que não é alto (pouco mais de R$50,00), e segundo as testemunhas seria em moedas, de forma que é crível que tais valores decorram de um “cofrinho” existente na casa”
(id. 137288197).

A condenação não pode assentar em bases probatórias frágeis, como estas que estão a revelar os autos.

É errôneo,
data venia
, o entendimento – quase consagrado no dia a dia dos Tribunais – de que a alegação de usuário, invocada pelo réu, transfere-lhe o ônus de provar essa condição, sob pena de, como alternativa restante, ficar caraterizado o tráfico.

Absolutamente.

Mesmo que o réu não traga nenhuma prova quanto à sua situação de dependente – a atrair a comprovação de que a droga apreendida consigo era para uso próprio –, ainda assim continua com a acusação o ônus de demonstrar, fora de qualquer dúvida razoável, que ela destina-se ao tráfico.

Se as provas carreadas não provam a traficância, deve ser aceita a versão de usuário, ainda que assentada, exclusivamente, na palavra do réu.

Sob essa ótica, avaliando todas as circunstâncias do flagrante e as provas produzidas na fase investigativa, entendo haver dúvidas acerca da finalidade mercantil, que deve ser interpretada em favor do apelante.

Conjeturar que a mera posse de drogas constitui tráfico de drogas é interpretar a norma penal de forma prejudicial ao acusado.

Havendo dúvidas quanto à tipicidade do crime imputado – se tráfico ou posse de drogas para consumo pessoal –, a questão há de ser resolvida em benefício do réu, por conta do
favor rei
,
do qual a parêmia
in dubio pro reo

é corolário.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Repito: as provas coligidas não trazem segurança alguma quanto ao real envolvimento do apelante com o tráfico de entorpecentes, sendo mais consentânea a versão de que a droga encontrada em sua posse destinava-se a consumo próprio.

Nesse contexto, avaliando todas as circunstâncias do flagrante e as provas produzidas durante a instrução criminal, entendo haver imprecisão acerca da imputação de tráfico de drogas.

Com efeito, impõe-se desclassificar a conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não existindo prova suficiente de que a droga apreendida em poder do acusado tinha como destino o comércio de entorpecentes, revela-se inadmissível a condenação às sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual a conduta descrita na exordial deve ser desclassificada para o delito de uso de substâncias entorpecentes”
(TJMT, N.U 0011316-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

“A prova, para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em vassalagem ao princípio do in dubio pro reo”

(Ap. 97377/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 10/04/2018).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída ao
apelante Everson Lucas dos Santos
[art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006]
, e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao
Juizado Especial Criminal
, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022